Tribunal: STJ
Processo: 2289910-54.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943068 - SP (2025/0185053-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: MILTON IENCO
ADVOGADO
: ORLANDO DIONÍSIO AUGUSTO - SP120132
AGRAVADO
: R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF.
1. Ação de recuperação judicial.
2. A ausência de prequestionamento impede que o recurso especial seja
admitido.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: de9d74e7-a2b4-4ef1-b927-0ba95dc6205f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943068 - SP (2025/0185053-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: MILTON IENCO
ADVOGADO
: ORLANDO DIONÍSIO AUGUSTO - SP120132
AGRAVADO
: R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF.
1. Ação de recuperação judicial.
2. A ausência de prequestionamento impede que o recurso especial seja
admitido.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por IBÉRIA INDÚSTRIA DE
EMBALAGENS LTDA e OUTRAS contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
recuperação judicial das agravantes.
Ação:
rejeitou a alegação de nulidade (ausência de intimação)
Decisão:
formulada pelas agravantes.
negou provimento ao agravo interno interposto
Acórdão recorrido:
pelas agravantes.
interpostos pelo agravado, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos artigos 272, § 2o, e 1.021, § 3o, do
Recurso especial:
CPC. Aduz que o acórdão recorrido limitou-se a reproduzir os fundamentos da
decisão agravada, o que caracteriza nulidade. Argumenta que “a publicação
Documento eletrônico VDA51573179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:52
Código de Controle do Documento: e691123f-a2e1-421c-9307-99cad9a6a045

realizada em nome do patrono que substabeleceu sem reservas ocasiona a
incontestável nulidade das intimações realizadas, independentemente de os atuais
patronos já terem apresentado Contraminuta no presente feito” (e-STJ fl. 235).
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, em razão da ausência de prequestionamento.
: alega que a matéria controvertida foi prequestionada e
Agravo interno
que as violações aos dispositivos legais foram demonstradas nas razões do especial.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão agravada.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não se pronunciou acerca do conteúdo normativo dos
dispositivos legais apontados como violados (arts. 272, § 2o, e 1.021, § 3o, do CPC),
não tendo as agravantes sequer se desincumbido do seu ônus de provocar o órgão
julgador a se manifestar a respeito de supostas questões não decididas mediante a
interposição de embargos de declaração.
A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
especial, por falta de prequestionamento.
Incide ao ponto, assim, o enunciado da Súmula 282/STF.

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51573179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:52
Código de Controle do Documento: e691123f-a2e1-421c-9307-99cad9a6a045

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.943.068 / SP
Número Registro: 2025/0185053-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007558320228260083 1002027542018 10020275420188260083 22899105420228260000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: MILTON IENCO
ADVOGADO
: ORLANDO DIONÍSIO AUGUSTO - SP120132
AGRAVADO
: R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Documento eletrônico VDA52586821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:13
Código de Controle do Documento: 76da720e-932f-4f61-a66b-cc997dc10ac3

ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: MILTON IENCO
ADVOGADO
: ORLANDO DIONÍSIO AUGUSTO - SP120132
AGRAVADO
: R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:13
Código de Controle do Documento: 76da720e-932f-4f61-a66b-cc997dc10ac3